Tribunal: TJMT
Processo: 0008743-19.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008743-19.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[K. S. G. (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), EUDIRENE MARIA DE SOUZA - CPF: 705.159.131-20 (APELADO), Victor Ribeiro Gervasio (APELADO), POLIANA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 716.453.301-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUDIRENE MARIA DE SOUZA - CPF: 705.159.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLIANA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 716.453.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna.

Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

na Ação Indenizatória de nº 0008743-19.2014.8.11.0004, proposta por
K. S. G.,
representada por sua genitora

Eudirene Maria De Souza

e
, V.R. G
., representado por sua genitora Poliana Ribeiro Rodrigues,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada, além de 10% de honorários de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, tece argumentos quanto à ausência de responsabilidade estatal e de dano indenizável, sob o fundamento de que não pode ser responsabilizado pelo acidente de trabalho que vitimou o pai dos apelados, uma vez que este desempenha uma profissão de alto risco, já que era soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Assevera que inexiste nexo causal entre a sua conduta e o resultado lesivo, de modo que não merece prosperar os pedidos da inicial.

Contrarrazões da parte Autora pelo desprovimento do recurso (ID 20905474).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela confirmação da sentença (ID 30568971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na Ação Indenizatória de nº 0008743-19.2014.8.11.0004, proposta por K. S. G. representada por sua Genitora Eudirene Maria De Souza e, V.R. G. representado por sua genitora Poliana Ribeiro Rodrigues, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada, além de 10% de honorários de sucumbência.

Pois bem.
Quanto à alegação de ausência de dano indenizável, malgrado o esforço dispensado pelo Apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público de indenizar os Apelados, dado o
abalo psíquico dos filhos do ex-soldado PM Eder Luiz Gervasio, que infelizmente foi a óbito cumprindo o dever funcional de resguardar a segurança pública no Estado, restando-lhes como sequela apenas a dor da saudade de ter o prosseguimento da vida sem a presença da figura paterna, enquanto
que é responsabilidade do Estado garantir a segurança de seus agentes.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A responsabilidade civil do Estado ficou caracterizada pela inércia em não propiciar equipamento ao servidor no exercício de sua função de segurança, em se tratando de atividade de absoluto risco. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação.

(N.U 0005560-39.2011.8.11.0006, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no tocante ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

À vista disto, analisando a sentença proferida, observo que o juízo singular considerou elementos que apontaram para o valor correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada filho, o que entendo correto, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos menores, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a fomentar a melhoria nos equipamentos de segurança da gloriosa Polícia Militar.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021